Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. BOLETOS EMITIDOS COM VENCIMENTO NA MESMA DATA. IMPEDIMENTO AO PARCELAMENTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes na suspensão da exigibilidade dos débitos de taxa de ocupação de faixa de domínio, autorização para parcelamento dos débitos em atraso, bem como a manutenção da demandante na posse do espaço público, assegurando-se a continuidade de suas atividades comerciais.
2. Em suas razões, alega que houve por parte da Administração Pública ilegal negativa de parcelamento de débito, privando a recorrente de exercer sua atividade comercial. Acrescenta que o Processo Administrativo que impôs a penalidade de desocupação do espaço público foi conduzido sem observar o contraditório e ampla defesa, sendo passível de anulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro da Administração Pública e as consequências jurídicas provenientes do erro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1o da Lei Complementar no 833/2011, do Distrito Federal, aduz que “Os créditos de titularidade do Distrito Federal, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar, desde que vencidos, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) meses”.
5. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que após pedido de parcelamento, o requerido gerou os boletos para pagamento parcelado, porém, todos com a mesma data de vencimento (ID 72349217 - Pág. 1 a 72349221 - Pág. 1 a 7), o que, na prática, representa a negativa ao parcelamento.
6. Constata-se, ainda, por meio do documento de ID 72349243, que o requerido condicionou a renovação da autorização de exploração de área de domínio ao pagamento do débito parcelado. Todavia, o documento de ID 72349243 - Pág. 2 vai de encontro com as informações prestadas ao permissionário, já que todas as parcelas tiveram data única de vencimento (10/12/2024), restando claro o erro da Administração, que culminou em grave sanção administrativa ao permissionário.
7. Considerando que a regularização do débito foi impedida por erro da Administração, a sanção consistente na revogação da permissão de uso e a determinação de desocupação da área pública foi ilegal, cabendo, a revisão judicial do ato administrativo. Precedente (Acórdão 1871124).
8. Dessa forma, cabe ao recorrido regularizar os boletos, cuja emissão deve ocorrer com vencimento mensal. Por conseguinte, após a quitação do parcelamento, não havendo outros impedimentos legais, a permissão de uso deve ser renovada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Tutela recursal parcialmente confirmada para manter a recorrente na posse e usufruto do espaço público (BR-020, km 22,130), passando os débitos de taxa de ocupação serem exigíveis após a emissão correta dos boletos. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinar ao requerido que emita os boletos do parcelamento já deferido com as datas de vencimento mensais e após a quitação, não havendo outros impedimentos, emita a renovação da permissão de uso.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 833/2011, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 188; TJDFT, (Acórdão 1871124, 0705948-84.2022.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.)